Tribunal: TJMT
Processo: 0006495-76.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006495-76.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAO VITOR FERREIRA FERNANDES DA SILVA - CPF: 046.669.181-59 (APELADO), ALVARO GUILHERME SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 040.506.421-74 (ADVOGADO), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), JOSE ARTHUR DOS SANTOS VIEIRA LOUBET - CPF: 032.044.201-24 (ASSISTENTE), Lenir Ferreira Fernandes (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. VENCIDO O DOUTO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AÇÃO PENAL EM QUE SE APURAVA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ANULAÇÃO DAS PROVAS E ABSOLVIÇÃO DO RÉU – RECONHECIDA A NULIDADE DA MEDIDA DE BUSCA VEICULAR E DAS PROVAS DERIVADAS – DECISÃO ABSOLUTÓRIA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – APONTADA A VALIDADE DA PROVA – REQUESTADA A CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – BUSCA VEICULAR EXECUTADA SEM A EXISTÊNCIA DE FUDADA SUSPEITA – COMPLETA AUSÊNCIA DE PROVAS EM JUÍZO ACERCA DO MOTIVO QUE TERIA LEGITIMADO A BUSCA VEICULAR – POLICIAIS NÃO OUVIDOS EM JUÍZO OU EM SEDE INQUISITIVA – POSTERIOR BUSCA DOMICILIAR – NULIDADE VERIFICADA – IMPOSITIVA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A realização da busca pessoal, bem como a de busca veicular, demanda a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja em poder de drogas ou outros objetos ilícitos, conforme prescreve o art. 240, § 2º, e do art. 244, ambos do CPP.

Não existindo nos autos qualquer prova a indicar o fator que teria indicado a presença da fundada suspeita, porque os policiais que efetuaram a abordagem não foram ouvidos nem mesmo em sede inquisitiva, verifica-se a nulidade da execução da medida de busca veicular.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, pelo
Ministério Público Estadual,
em face da sentença anexada no ID. 199710362, que com fulcro no artigo 386, inciso VII, c/c o artigo 157, ambos do Código de Processo Penal,
julgou improcedente
a denúncia e
declarou a nulidade processual
e devido à alegada falta de provas judicializadas sobre os motivos que levaram à abordagem pessoal e veicular realizada pelos agentes policiais e, por consequência declarou-se a absolvição de
João Vitor Ferreira da Silva
.

Nas razões recursais (ID. 199710367), o i. representante do Ministério Público pede a reforma da sentença, alegando que as provas constantes nos autos
são suficientes para comprovar a legalidade da abordagem pessoal e veicular
, bem como a subsequente apreensão de entorpecentes no interior da residência do recorrido. O Ministério Público sustenta que tais provas são suficientes para sustentar uma condenação com base na denúncia apresentada.

Nas contrarrazões visualizadas no ID 199710369 a Defesa rechaça todas a tese da acusação, manifestando-se pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer visto no ID 206615690,

pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito.

Sumário: Sentença penal absolutória – Prática do crime de tráfico de drogas, tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 – acusado absolvido com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP – Irresignação ministerial – pedido de reforma da sentença a fim de declarar lícita a intervenção policial, sustentando a existência de provas suficientes para condenar o réu – pretensão incabível – insuficiência probatória – depoimentos colhidos na fase policial não confirmados em solo judicial – ausência de provas judicializadas demonstrando a presença de justa causa para a abordagem pessoal e veicular – oitiva de testemunhas policiais, em juízo, que não participaram da primeira abordagem (pessoal) – interrogatório judicial do réu afirmando desconhecer os motivos da ação policial – impossibilidade de condenação com base somente em elementos informativos – provas escassas e fragilizadas – precedentes judiciais – acertada a absolvição do apelado nos moldes do artigo 386, inciso VII, do CPP – não comprovação de fundadas suspeitas para busca pessoal e veicular, contaminando, por derivação, a ação consequente, consubstanciada na busca domiciliar – nulidade processual – manutenção da sentença absolutória – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo improvimento.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Consta na denúncia que, no dia 22 de abril de 2020, por volta das 19h50, policiais militares que patrulhavam a Avenida Mario Andreazza, no residencial Júlio Domingos de Campos, quadra 21, em Várzea Grande/MT, procederam à abordagem de
João Vitor Ferreira Fernandes da Silva
, que conduzia um veículo Fiat Bravo, de cor azul, placas NTX 2753 e, durante a revista, foram localizadas no interior do veículo 10 porções de substâncias análogas à maconha, um tubo de PVC contendo a mesma substância, além de R$ 25,00 no bolso do denunciado.

Ainda, em diligências à casa de
João Vitor
, com apoio de outras guarnições, após buscas, foram localizadas mais substâncias entorpecentes, como 32 porções de maconha, 2 pedaços grandes da mesma substância, 1 balança de precisão digital, 2 frascos de Boldenol 20mg- Advanced, 1 frasco de Trembolona Enantato 20mg- Landerlan Gold, 1 máquina de cartão e 1 rolo de papel filme.

Diante desse cenário,
João Vitor
foi denunciado como incurso na sanção do
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
. Finalizada a instrução penal, o juízo sentenciante optou por absolvê-lo da acusação, entendendo que a abordagem policial foi ilegal e, consequentemente, que as provas obtidas foram nulas, resultando em insuficiência de provas para embasar a condenação.

1.

DA LEGALIDADE DAS PROVAS

O Ministério Público interpôs recurso contra a sentença absolutória, defendendo que
há nos autos provas suficientes para comprovar a legalidade da abordagem pessoal e veicular
, bem como a subsequente apreensão de entorpecentes, o que seria suficiente para condenar o recorrido conforme os termos da denúncia.

Após a análise das provas produzidas nos autos, entendo que a
pretensão merece acolhida.

Conforme estabelece

Guilherme de Souza Nucci:

“busca pessoal é o que se refere ou pertence à pessoa humana. Pode-se falar em busca com contato direto a corpo humano ou a pertences íntimos ou exclusivos do indivíduo, como a bolsa ou o carro.
Aliás, a busca realizada em veículo (automóvel, motocicleta, navio, avião etc.), que é coisa pertencente à pessoa, deve ser equiparada à busca pessoal, sem necessitar de mandado judicial.
A única exceção fica por conta do veículo destinado ‘a habitação do indivíduo, como ocorre com os trailers, cabines de caminhão, barcos, entre outros” (Curso de Direito Processual Penal. 15. Ed., Gen/Forense: Rio de Janeiro, p. 670)

No presente caso, o Juízo Sentenciante concluiu que não havia provas nos autos que demonstrassem a existência das alegadas
fundadas suspeitas
, invalidando as provas obtidas e, consequentemente, absolvendo o apelado.

Entretanto, as provas apresentadas nos autos indicam, de maneira incontestável, que o veículo conduzido pelo
apelado trafegava em condições suspeitas
, sendo abordado por uma viatura da Polícia Militar.

Após a revista pessoal e veicular, foram encontradas no interior do veículo 10 porções de substância análoga à maconha, um cano de PVC contendo a mesma substância e a quantia de R$ 250,00.

Diante das
evidências de crime permanente
, as diligências prosseguiram, com uma busca realizada na residência do apelado. Lá, foram localizadas 32 porções de maconha, dois pedaços grandes da mesma substância, uma balança de precisão digital, dois frascos de Boldenol 200 mg da marca Advanced, um frasco de Trembolona Enantato 200 mg da Landerlan Gold, uma máquina de cartão e um rolo de papel filme.

Durante a audiência de instrução e julgamento, embora os policiais militares
Danilo Gomes de Moraes
e
Eliel da Silva Cardoso
não tenham participado da abordagem inicial,
eles confirmaram as ações de seus colegas de farda
, relatando que
substâncias ilícitas foram encontradas no veículo do apelante
, o que levou à continuidade das diligências na residência do apelante, onde mais entorpecentes foram apreendidos.

Anoto, por oportuno, que a
fundada suspeita
é um requisito essencial para legitimar a
busca domiciliar
. Apesar de ser um conceito vago e subjetivo, ela pode ser determinada por uma ampla variedade de comportamentos suspeitos. É necessário considerar a conduta do indivíduo ou outras circunstâncias, para identificar se um delito foi ou está sendo cometido por ele.

Por outro lado, a busca veicular e a busca pessoal são sempre justificadas quando a Polícia Militar se depara com qualquer situação anormal ou estranha, ou mesmo decide abordar o cidadão para conferir documentação do veículo, situação de trafegabilidade do mesmo, conferir numeração de chassi (muitas vezes grafada no interior do veículo ou no compartimento do motor), enfim, tarefas rotineiras e que fazem parte da fiscalização de trânsito a que todos os proprietários de veículos estão sujeitos. E, para tanto,
a ação policial independe de que haja fundada suspeita
.

A
polícia tem a responsabilidade de monitorar tudo ao seu redor
, deslocando-se em viaturas em baixa velocidade, observando atentamente a circulação de pessoas e veículos, justamente para conferir a normalidade do trânsito e também
detectar possíveis comportamentos indicativos de atividades ilícitas
.

Tais situações circunstanciais não podem passar despercebidas pelos agentes de segurança, sob pena de evidenciar falta de preparo. Nesse contexto, do policial que está exercendo um trabalho de constante vigilância nas ruas se
exige pronta resposta e atuação imediata, dentro dos limites da lei, para manter a ordem pública
. E, na maioria das vezes, é justamente essa
atuação rápida que permite identificar alguém cometendo um crime ou prestes a praticá-lo
.

Portanto, na hipótese aqui tratada, a abordagem e a revista em trabalho de patrulhamento de vias e rodovias públicas não deve ser vista como um
"mecanismo opressor policial"
; pelo contrário, a realização da busca veicular
faz parte das atribuições inerentes aqueles agentes públicos envolvidos em policiamento ostensivo
, sendo uma consequência direta da abordagem, a qual se dá em razão de uma
situação visível aos olhos daqueles profissionais habituados a combater o crime nas ruas
. Aliás, como requisito de sua profissão, os policiais devem ter uma percepção mais aguçada em relação ao comportamento humano quando patrulham as vias públicas.

No caso sob julgamento, a percepção dos policiais mostrou-se bastante objetiva,
pois resultou na apreensão de uma quantidade significativa de entorpecentes e equipamentos relacionados ao tráfico
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DA BUSCA PESSOAL – TEORIA DO FRUTO DA ÁRVORE ENVENENADA - INOCORRÊNCIA – MEDIDA FUNDADA EM JUSTA CAUSA – FUGA EM ALTA VELOCIDADE POR VIAS PÚBLICAS E DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE PARADA – FUNDADA SUSPEITA - PRELIMINAR REJEITADA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA - IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – RECURSO IMPROVIDO. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
“Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem policial se confirmou com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, § 2º, e 244, ambos do CPP.” (TJMT, Ap 47671/2018).
Quanto ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

Por fim, é importante destacar que a Constituição Federal, em seu art. 144, § 5º, confere à Polícia Militar a competência para realizar policiamento ostensivo, com o objetivo de preservar a ordem pública. Portanto, não cabe ao Poder Judiciário impor restrições ao exercício dessas funções pela Polícia Militar.

Do contrário, exigir o requisito da “fundada suspeita” para o exercício dessa obrigação constitucional, seria agir contra a própria Constituição.

Diante desse cenário, considerando que a busca pessoal e veicular foram realizadas em razão do exercício regular das atividades policiais, e por considerar prescindível a exigência de “fundada suspeita” para tanto, hei por bem em
acolher o pleito
do Ministério Público e
considerar válidas as provas
decorrentes dessas buscas, as quais confirmam a materialidade do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

2.

MÉRITO

No mérito, o órgão acusatório visa a
condenação do apelado
, pela prática do delito descrito na denúncia, qual seja o

art. 33,
caput
, c da Lei n.º 11.343/06
, porém, entendo que a apreciação do mérito deverá ser elaborada pelo Juízo
a quo.

Embora o processo esteja pronto para julgamento, é importante observar que foi o Juízo de primeira instância que conduziu a Audiência de Instrução e Julgamento, além de contar com as Alegações Finais das partes nos autos. Assim, a
melhor técnica
é
devolver os autos
ao juízo correlato, pois a análise por esta instância revisora configuraria a indesejada
supressão de instância.

Tal situação salta ainda mais aos olhos ao considerar que, se esta Instância Revisora, porventura, condenasse e realizasse a dosimetria de pena, tal medida acarretaria
violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
, o que implicaria em cerceamento de defesa do Recorrido, pois estaria
suprimindo uma instância recursal
.

Ademais, como é de conhecimento, os recursos trazem ao conhecimento do Tribunal
ad quem
as questões abordadas na sentença. Assim, se a sentença
não chegou a analisar o mérito,
quanto à materialidade e autoria delitiva, esta Corte fica impedida de realizar a análise, devendo os autos serem devolvidos para que o juízo natural realize a análise das provas.

Nesse sentido:

(...) “
Com base nos princípios do duplo grau de jurisdição, a instância revisora, sob pena de nulidade, somente poderá analisar questões probatórias amplamente enfrentadas na sentença recorrida, sob pena de violação desses preceitos constitucionais
. (...) Provimento parcial do apelo para reconhecer como típica a conduta atribuída às recorridas e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que analise as questões meritórias quanto ao delito patrimonial” (Ap 80335/2010, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/12/2010, Publicado no DJE 16/12/2010) Destaquei.

Por fim, não podemos ignorar a possibilidade de que, mesmo reconhecida a legalidade das provas, o juízo singular possa decidir pela absolvição do apelante. Nesse caso,
haveria prejuízo ao réu
, uma vez que, se esta Instância Revisora o condenasse, a quem a defesa recorreria, visto que a segunda instância visa à revisão das decisões do juízo singular?

Portanto, para
evitar a supressão de instância
, torna-se
imprescindível a devolução dos autos ao juízo natural
, pois uma vez reconhecida à legalidade das provas, deverá realizar a análise do conjunto probatório, decidindo quanto à existência da materialidade e autoria delitiva.

Feitas essas considerações,
não conheço
do recurso quanto ao
mérito
recursal, devendo os autos serem devolvidos ao juízo singular para análise meritória.

3.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,

e
m
DISSONÂNCIA
com o parecer, para
ACOLHER
a preliminar suscitada pelo Ministério Público Estadual, e
reconhecer a validade da busca pessoal e veicular
, tornando lícitas as provas decorrentes dessas buscas.

No mérito,
não conheço
do pedido para condenar o Recorrido e, determino a devolução dos autos ao juízo singular, para a análise meritória.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Recurso de apelação criminal n. 0006495-76.2020.8.11.0002

Recorrente: Ministério Público

Recorrido: João Vitor Ferreira Fernandes da Silva

Egrégia Câmara.

Peço vênia ao eminente Relator para, respeitosamente, encaminhar minha divergência.

Adoto o relatório, para evitar tautologia.

Fez-se na denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...) 1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 6495- 76.2020.811.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 22 de abril de 2020, por volta das 19h50, policiais militares que estavam em rondas pela Avenida Mário Andreazza, residencial Júlio Domingos de Campos, quadra 21, em Várzea Grande/MT, procederam a abordagem do condutor do veículo Fiat Bravo, cor azul, placas NTX 2753, ora o denunciado JOÃO VITOR FERREIRA FERNANDES DA SILVA.

2) Infere-se que, em revista no interior do veículo foram localizadas 10(dez) porções de substância análoga a maconha, 01 (um) cano de PVC com a mesma substância em seu interior e a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), no bolso do denunciado.

3) Em continuidade às diligências, com o apoio de outras guarnições, foi realizada busca na residência de João Vitor, onde foram localizados mais substâncias entorpecentes, totalizando, 32 (trinta e duas) porções de maconha, 02 (dois) pedaços grandes da mesma substância, 01 (uma) balança de precisão digital, 02 (dois) frascos de Boldenol 200 mg- Advanced, 01 (um) frasco de Trembolona Enantato 200 mg- Landerlan Gold, 01 (uma) máquina de cartão e 01 (um) rolo de papel filme.

4) Os agentes policiais localizaram, ainda, uma mala grande com fundo falso, contendo sacos brancos com vestígios de entorpecente e pó de café, usado para conter o odor da maconha.

Em entrevista informal, João Vitor teria dito que transportou 20 (vinte) peças de maconha no interior da bolsa e há cerca de 02 meses comercializa droga para a classe média em Cuiabá.

(...)

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fl. 04/07-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 16- IP, pelo Laudo Pericial Preliminar de nº 3.14.2019.65302-01, fls. 20/25-IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para presença de “MACONHA” pesando, 759,79g (setecentos e cinquenta e nove gramas e setenta e nove centigramas.”

Ao fim da instrução, o douto julgador singular houve por bem reconhecer a nulidade da busca veicular e da busca pessoal realizadas em desfavor do recorrido, por não constatar, a partir das provas colhidas, qual teria sido a fundada suspeita hábil à legitimação da medida, nos moldes do artigo 244 do Código de Processo Penal.

Por isso, reconhecendo a nulidade por derivação das demais provas, absolveu o recorrido, decisão contra a qual se insurge o douto Promotor de Justiça, pugnando pelo reconhecimento da licitude das provas, bem como pela condenação do recorrido, nos moldes da exordial.

Na sentença combatida, o douto julgador registrou o seguinte:

“(...) Bom, talvez não haja sequer a necessidade de análise das nulidades apontadas pelo advogado em questão, pela defesa.

O advogado narra que houve problemas ou nulidade no ingresso domiciliar. Entretanto, a denúncia narra que antes do ingresso domiciliar, teria sido apreendida droga no interior do carro. Então, em tese, estaria formada uma situação de flagrância delitiva que justificaria o ingresso domiciliar posterior.

Entretanto, é justamente nesse ponto que está o problema. A nulidade está em momento anterior àquele alegado pela defesa. O Ministério Público ofereceu essa denúncia, claro, ainda nos idos do ano de 2020, em que não estava consolidado o entendimento do STJ, nos termos do artigo 240 e 244 do Código de Processo Penal, que exige ali uma fundada suspeita para abordagem.

O ministério Público ofertou essa denúncia sem narrar justa causa, e é justificável. Porque, na época, isso não estava em voga, esse questionamento.

Mas, enfim, o Ministério Público ofertou essa denúncia simplesmente narrando uma abordagem sem justa causa. Mas o Ministério Público poderia, na data de hoje, ter esclarecido se houve, ou não, justa causa para aquela abordagem.

Entretanto, infelizmente, os dois policiais que foram arrolados pelo Ministério Público não estavam presentes nesse momento inicial. O Ministério Público arrolou, para serem suas testemunhas, dois policiais que ofertaram, segundo eles mesmos afirmaram nessa data, prestarem somente apoio à equipe principal.

E sendo que a equipe principal é que teria feito essa abordagem inicial e poderia ter trazido a este juízo subsídio com relação aos motivos ou à presença de fundada suspeita que justificaria a abordagem.

O Ministério Público, assim, não fez. Não pugnou pela substituição dessas testemunhas. A defesa até iria trazer outros policiais que poderiam trazer tal esclarecimento, mas inteligentemente deles desistiu.

Este juízo, ao questionar o acusado com relação aos motivos de sua abordagem, este também não soube explicar, afirmando que não entendeu os motivos da abordagem.

Então para este juízo, a abordagem inicial, a abordagem em si, não está devidamente justificada. Então haveria aí ou há aí nulidade nessa abordagem.

E somente para fins de ficar consignado, este juízo observa que tanto o acusado João Vitor quanto a testemunha José Arthur, em seus dizeres, acabaram por narrar fatos que sim caracterizariam aí confissão por parte de ambos da prática do crime de tráfico de drogas, independente de balança, independente de qualquer coisa.

A mera postura de intermediar uma compra de droga de uma pessoa para outra caracteriza sim tráfico de drogas. Não adianta dizer que desconhece a lei. A lei é conhecida. A lei presume-se que todos devam conhecê-la, ainda que não conheçam os termos exatos ali escritos. A pessoa tem sim condição de saber o que é certo e o que é errado.

Entretanto, mais uma vez, fica prejudicada essa persecução criminal em função dessa nulidade inicial que não foi sanada. E exatamente por este motivo, por vislumbrar no curso da instrução que a justa causa não estava presente, que este juízo entendeu que a perícia no celular, que é uma diligência posterior subsidiária e derivada daquela, que também seria objeto de anulação.

Por ser justamente em função dessa derivação, desse nexo de causalidade que existe entre aquela conduta inicial, em função da teoria dos frutos da árvore venenosa, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal.

Assim, por entender nula a prova obtida, não pelos fundamentos indicados pelas partes, mas por outro fundamento, que aqui já foi consignado, este juízo entende que não é possível, nos termos justamente deste artigo já mencionado, 157 do Código de Processo Penal, entender qualquer presença de prova que justificaria a imposição de uma condenação.

Assim, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, o caso é de absolvição e assim que vai constar da ata da audiência, com os encaminhamentos de praxe com relação aos objetos apreendidos. (...).” (sentença oral, conforme transcrição da PGJ)

Transcrevo, por ser relevante, o depoimento prestado pelo policial militar Danilo Gomes de Moraes, durante o inquérito policial:

“(...) NESTA OCASIÃO FOI O CONDUTOR DA GU PM DA VTR-4559, 2°CIA IMPERIAL, E RELATA QUE ESTAVAM EM PATRULHAMENTO PELA AVENIDA MARIO ANDREAZZA, QUANDO AVISTOU UM VEÍCULO FIAT BRAVA DE COR AZUL ESCURA E PLACA NTX- 2753 EM FUNDADA SUSPEITA, O QUAL ENTROU NO BAIRRO JULIO DOMINGOS DE CAMPOS, E FOI ACOMPANHAMENTO PELA GU PM, QUE DEU ORDEM DE PARADA ATRAVÉS DE SINAIS LUMINOSOS E SIRENE, SENDO FEITO A ABORDAGEM E CONSTATADO QUE O VEÍCULO SE ENCONTRAVA COM O LICENCIAMENTO ATRASADO E O CONDUTOR COM A CNH VENCIDA. FOI FEITO BUSCA PESSOAL NO SUSPEITO JOÃO VITOR E NO INTERIOR DO VEÍCULO DELE, ONDE FOI LOCALIZADO 10 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGA A MACONHA, UM CANO PVC COM A MESMA SUBSTANCIA NO SEU INTERIOR E A QUANTIA DE R$250,00 EM DINHEIRO NO BOLSO DO JOÃO VITOR. DIANTE DO FLAGRANTE DELITO A GU PM SOLICITOU APOIO DAS EQUIPES DE APOIO (GAP 01 E GAP 03). QUE FEZ DILIGENCIAS ATÉ A CASA DO SUSPEITO JOÃO VITOR, ONDE FOI FRANQUEADO A ENTRADA E ENCONTRADO EMBAIXO DO COLHÃO, GAVETA DO GUARDA ROUPA E HACK TODOS OS DEMAIS MATERIAIS JÁ RELACIONADOS, ALÉM 03 FRASCOS DE REMÉDIOS BOLDENOL (USADO COMO ANABOLIZANDO), IMPORTADO DO PARAGUAI, E UMA MALA GRANDE DE COR MARROM, A QUAL FOI USADO NO TRANSPORTE DE DROGAS DE OUTRO ESTADO, E QUE HAVIA NO INTERIOR DELA UM FUNDO FALSO COM SACOS BRANCOS COM VESTIGIOS DE MACONHA E PÓ DE CAFÉ PARA CONTER O ODOR DO ENTORPECENTES; E QUE O SUSPEITO JOÃO VITOR CONFESSOU QUE TERIA TRANSPORTADO 20 PEÇAS DE MACONHA NO INTERIOR DA BOLSA. O SUSPEITO (...)”

Ainda em sede inquisitiva, o policial militar Eliel da Silva Cardoso, roborando o depoimento anterior, relatou que “o depoente também é policia militar, e nesta ocasião integrava a GU PM da VTR-4559, 2ª CIA Imperial, e relata que estava em patrulhamento pela avenida Mário Andrezazza, quando avistou um veículo Fiat Brava (...)” (id. Num. 199697519 - Pág. 13)

Não obstante, em juízo, os policiais militares Danilo Gomes de Moraes e Elidiel da Silva Cardoso, embora tivessem narrado na Delegacia que “estavam em patrulhamento”, negaram participação na abordagem inicial, relatando que atuaram apenas como apoio, na posterior busca domiciliar, confira-se:

“PM Danilo Gomes “(...) MP: O senhor recorda desse fato?

TESTEMUNHA: Em partes. Do momento que a gente deu apoio, que eu também ciente da ocorrência.

MP: Pode ir contando então, o que o senhor recorda, qualquer coisa a gente vai complementando com perguntas.

TESTEMUNHA: É que o nosso, nós fomos em apoio, né, que já tinha uma viatura que abordou um veículo e achou entorpecente, e nós entramos no apoio, na diligência, na residência do mesmo.

MP: Entendi, o senhor fez a busca na residência então.

TESTEMUNHA: Isso, eu fui fazer a busca e localizou mais os materiais lá, fazia parte do entorpecente, o que eu recordo mais é uma mala também que... estava com o odor de entorpecente, tinha um fundo falso nela, e... certo, aí foi feita toda a diligência, aí também que eu recordo que nós demos apoio para deslocar com o veículo.

(...)

DEFESA: Danilo, eu sou advogado de defesa do João... e eu vou lhe fazer algumas perguntas também para a gente entender a dinâmica do que ocorreu. O senhor disse que estava na viatura que deu o apoio, né?

TESTEMUNHA: Isso.

DEFESA: O senhor chegou de adentrar a residência?

TESTEMUNHA: Sim.

DEFESA: Sim?

TESTEMUNHA: Sim.

DEFESA: Mas lá na abordagem, antes de adentrar a residência, o senhor não participou?

TESTEMUNHA: Não.

DEFESA: Não, né?

TESTEMUNHA: Não.

DEFESA: Mas quando o senhor chegou lá pra dar apoio, já havia sido dada a voz de prisão ao João Vitor... já estava preso?

TESTEMUNHA: Já estava detido, que foi localizado entorpecente no veículo... com ele.

DEFESA: Já estava detido, já?

TESTEMUNHA: Já.

DEFESA: Perfeito, perfeito.

(...)

TESTEMUNHA: É... nós somos um grupo de apoio, né... parece que quem fez a abordagem dele foi uma dupla de policiais do serviço ordinário. Aí normalmente pede apoio, né... para fazer a diligência... pode ser que tenha mais pessoas... aí para fazer o cerco... e aí nós já damos apoio também para fazer a varredura, as buscas... em toda a residência... nesse sentido.

(...)

DEFESA: Entendi. Com relação aí ao consentimento dele em estar adentrando a essa... a residência dele fazendo ali a busca domiciliar... foi registrado algum termo... algum consentimento dele... ou algum vizinho de testemunha... alguma coisa nesse sentido?

TESTEMUNHA: Eu não me recordo... mas... como nós já fomos direto para lá... parece que foi consentimento dele.”

PM Eliel da Silva Cardoso:

“(...) MP: O senhor recorda desse fato?

TESTEMUNHA: Eu dei uma lida no boletim de ocorrência aqui, veio sobre algumas lembranças. Eu lembro que a guarnição da Segunda CIA fez um pedido de apoio, estava em acompanhamento. Quando estava nesse acompanhamento, a gente deslocou até o local, e onde eles fizeram essa abordagem, quando nós chegamos, já tinha sido feita essa abordagem. E na busca veicular foi encontrado esse... um cano PVC, mais algumas porções em maconha.

MP: O cano PVC tinha entorpecente dentro, então?

TESTEMUNHA: Sim, senhor.

MP: Pode prosseguir.

TESTEMUNHA: Posteriormente, deslocou até a casa dessa pessoa, onde foi encontrado mais uma quantidade de droga embaixo do colchão dele. Ele também nos informou que era caminhoneiro, que estaria há algum tempo já fazendo essa forma de venda de entorpecente para as pessoas de classe alta.

(...)

MP: O senhor recorda que foi detido um usuário também? TESTEMUNHA: Sim, quando foi levar esse veículo dele até a Central de Flagrantes, indo para a delegacia, um veículo se aproximou e começou a dar sinal de luz, no sentido de fazer com que o veículo parasse. Sendo que nesse momento os outros policiais fez a abordagem também nesse veículo, ele nos informou que era usuário de droga e que fazia e comprava com esse rapaz.

MP: Então a pessoa costumava comprar com o denunciado, que acostumado a ver ele com esse veículo, achou que ele estava ali sozinho, sem os policiais, e então justamente esse pedido para comprar com ele, então?

(...)

DEFESA: Eliel, você participou da abordagem ao veículo antes da residência ou você também estava no grupo de apoio?

TESTEMUNHA: Eu sou do grupo de apoio. Grupo de apoio é o GAP. Quem fez a abordagem foi uma viatura da Segunda CIA Imperial.

DEFESA: Então o senhor não participou da abordagem inicial?

TESTEMUNHA: Não, senhor.

(...)

DEFESA: Eliel... e... lá na residência... o João... ele estava... ele já tinha liberado a casa dele para todo mundo entrar... ele estava cooperativo lá... para vocês terem acesso à residência... tudo?

TESTEMUNHA: Em que sentido o senhor está perguntando esse cooperativo?

DEFESA: Se ele colaborou com vocês lá na residência... enfim... "Vá olhar tal coisa"... enfim...

TESTEMUNHA: A colaboração dele foi nos informar que ele estava vendendo entorpecente há aproximadamente 06 (seis) meses.

DEFESA: Ah... então houve uma cooperação. E por qual motivo foi necessário dar voz de prisão a ele dentro da residência?

TESTEMUNHA: Por ele ter exaltado no momento em que foi falado que ele seria preso.

DEFESA: Mas ele já não havia sido detido?

TESTEMUNHA: Detido pelos policiais sem... ter dado a ele ainda uma voz de prisão. Até o momento os policiais só estavam conduzindo ele para dar continuidade à diligência. Pois não sabiam totalmente qual era a origem e até por se tratar de um serviço policial também que trabalha em um serviço de... inteligência para dar a chegada até o final das buscas.

DEFESA: Tá... então peraí... vamos lá... só para eu conseguir compreender... a polícia estava fazendo um trabalho investigativo... a polícia militar?

TESTEMUNHA: Não foi isso que eu falei, doutor.

DEFESA: É... é... por isso que eu estou perguntando para eu conseguir entender.

TESTEMUNHA: Já disse que não... não foi isso que eu disse.

DEFESA: Tá... então o senhor pode me explicar novamente que eu não compreendi.

TESTEMUNHA: Tá... vamos lá. A viatura da Segunda Cia fez a abordagem sobre esse veículo o que estava...

DEFESA: Certo.

TESTEMUNHA: Foi feito o acompanhamento... pedido o apoio dos policiais... chegamos no local... já tinham feito a abordagem dele... durante a busca veicular eles encontraram essa droga... após encontrar essa droga deslocaram até a casa dele... foi encontrado embaixo do seu colchão mais essa certa quantidade de droga... momento este que a polícia falou... deu a voz de prisão para ele... ele se exaltou... começou a gritar... dizendo que não seria preso.

Confira-se, ademais, o teor do interrogatório do réu em juízo, única oportunidade em que falou nos autos, por ter permanecido em silêncio no inquérito policial:

“JUIZ: O que o senhor quer falar? É verdade isso aqui? Não é? O que que aconteceu?

RÉU: Vou narrar a situação, se o senhor achar que deve me interromper ou fazer alguma pergunta, o senhor pode ficar à vontade.

JUIZ: Pode falar.

RÉU: Eu tava vindo da academia, não era esse horário, era bem antes, era umas 5 e meia, porque eu fiquei detido na minha casa umas 4 horas, até eles irem para o CISC. Eu tava vindo da academia, eu não tinha droga no meu carro, a única coisa que eu tinha no meu carro, realmente, era um cano PVC, mas não era com drogas dentro. É que o senhor não é usuário, o senhor não entende. Eu tinha usado esse cano para fumar, porque a gente fumando com balde de água, é um jeito que, como se fosse um “bong”, igual o filme americano, para a maconha ficar mais forte, para ver a fumaça vir com mais pressão. O senhor não vai entender porque o senhor não é usuário. Mas, realmente, tinha resquícios, não tinha maconha dentro do cano, tinha resquícios. E quando eu tava chegando na minha casa, tinha uma viatura esperando na porta do residencial. Quando eu passei... (...)

JUIZ: aí o senhor falou... e quando eu tava chegando na minha casa, aí cortou para mim...

RÉU: A viatura já estava me esperando... na entrada do residencial. Eu passei e eles vieram. Como eu não tinha nada e tinha ciência, que eu não tinha nada, eu parei tranquilamente. Eles fizeram a revista, até então tudo bem, não me algemaram, não questionaram nada.

JUIZ: Um minutinho, nesse ponto aí, eu preciso entender, por que que eles abordaram o senhor?

RÉU: Não sei por que me abordaram, tá? Eu não sei por que me abordaram, mas assim, como eu não... eu tava chegando na minha casa e como lhe disse, eu não tinha nada, parei o carro, eles revistaram, aí no porta-mala tinha esse cano, que eu tinha usado um tempo atrás pra fumar e tinha os resquícios. Aí a policial me deu a voz, falou... "Ó, tem droga no seu carro, eu vou precisar te conduzir..." Eu falei... "Não, tudo bem, eu sou usuário, vamos para a delegacia." Certo? Aí eles falaram assim... "Não, a gente não vai para a delegacia, não, a gente vai para a tua casa." Nisso eles já me algemaram, um policial foi no meu carro e eu fui no camburão. Aqui em casa é portão, eles pararam na frente da minha casa, pelo jeito já sabiam onde eu morava, não sei como, abriram o portão e entraram na revista. Não acharam nada debaixo do meu colchão, realmente eu tinha um pedaço de maconha de 200 gramas, que eu tinha para fumar, que era na época da pandemia, eu tinha pegado uma quantidade para mim ficar em casa para fumar, a balança não era balança de precisão, era uma balança de comida que eu faço academia, e os anabolizantes eram do meu consumo, então eu fazia dieta, tomava os anabolizantes, então eu tinha balança em casa, era do meu uso, aí chegaram dentro da minha casa, eu já estava algemado, aí começaram a revistar a minha casa toda, eu disse que eu não tinha nada, no momento que a única droga que eu tinha era aquela que estava ali, aquela que estava ali, só que aí eles me começaram a falar que eu era distribuidor de maconha, onde que estava a maconha, foi onde houve a tortura, eu tomei, colocaram um saco plástico na minha cara, me desmaiaram várias vezes, para que eu entregasse onde que estava o restante da droga, sendo que, qual restante? Porque eu não sabia que restante de droga que era.

JUIZ: Mas aqui fala que foi apreendido 759 (setecentos e cinquenta e nove) gramas, foi isso mesmo?

RÉU: Não, doutor, o meu era um pedaço de 200 gramas, é que eu não sei se o senhor tem acesso aí, mas, as fotos e tudo, o meu era só um pedaço de maconha, uma verdinha, a maconha era boa, que eu deu para fumar, o resto foi um mato, sei lá, de onde que eles arrumaram aquela maconha ruim lá, que aquilo lá ninguém nem fuma, não sei, uns farelos, uns pó.

(...) (relatório de mídias – ID: 199710360)

A partir da análise dessas provas, adicionou a douta Procuradora de Justiça ser “importante registrar, a respeito da notícia de agressão física sofrida pelo acusado, que o Laudo Pericial nº 1.1.02.2020.008478-01 (POLITEC/MT) (ID: 199697519 – pág. 52/57) constatou a presença de lesões contusas em JOÃO VITOR, por instrumento contundente, consistentes em: “(...) equimoses violáceas em região lateral orbitária direita, região espondiliana superior, região dorsal direita e espondiliana média inferior”. Ilustrando verossimilhança de parte do seu relato perante o juízo, e reforçando, a fragilidade da prova oral advinda dos Policiais Militares.

Por relevante, trago à colação outro trecho do lúcido parecer ofertado pela douta Procuradora, indicando, em consonância com o julgador primeiro, a “ausência de elementos de provas, em juízo, demonstrando que a ação policial inicial, isto é, na abordagem pessoal e veicular, foi lícita, sendo pertinente, então, a nulidade processual, com reflexo na conduta consecutiva, no âmbito da residência do acusado, tal como reconhecido na sentença judicial.”

Passo a tecer minhas próprias considerações acerca da ação policial.

Anoto, de início, que não desconheço o poder-dever imposto às valorosas forças policiais, para o zelo da ordem pública, buscando a manutenção da segurança, bem jurídico caríssimo à nossa sociedade, inclusive mediante a realização de abordagens, buscas pessoais, veiculares e outros meios assemelhados, como diversas vezes tivemos a oportunidade de reconhecer em nossos julgados.

No entanto, casos há, como este que temos em análise, onde é possível constatar indícios de abuso de tal poder-dever, sendo impositiva a firme atuação judicial, para coibir condutas desviantes nas corporações, bem como, para que tais decisões surtam efeitos pedagógicos, orientando e aperfeiçoando futuras ações.

Explico.

Verifico, tanto a partir dos depoimentos dos policiais militares ouvidos, bem como do réu, que a abordagem não se deu em contexto de blitz policial, ou em patrulhamento de rodovias, mas nas ruas de um bairro. Não se tratou, portanto, de um contexto de abordagem de diversas pessoas, indistintamente, mas de uma ação isolada, uma abordagem direcionada ao recorrido, ao que parece.

Extrai-se dos autos que a polícia teria seguido o recorrente desde uma avenida até uma rua do bairro – segundo a versão policial – ou teria esperado o réu nas proximidades de sua casa, segundo a versão do réu.

Convém anotar, nesse momento, que o policial militar Danilo, ouvido em sede inquisitiva, relatou que:

“(...)ESTAVAM EM PATRULHAMENTO PELA AVENIDA MARIO ANDREAZZA, QUANDO AVISTOU UM VEÍCULO FIAT BRAVA DE COR AZUL ESCURA E PLACA NTX- 2753 EM FUNDADA SUSPEITA, O QUAL ENTROU NO BAIRRO JULIO DOMINGOS DE CAMPOS, E FOI ACOMPANHAMENTO PELA GU PM, QUE DEU ORDEM DE PARADA ATRAVÉS DE SINAIS LUMINOSOS E SIRENE, SENDO FEITO A ABORDAGEM”

No entanto, ao ser chamado a relatar os fatos em juízo, apresentou versão distinta, como visto:

DEFESA: Mas lá na abordagem, antes de adentrar a residência, o senhor não participou?

TESTEMUNHA: Não.

Indagado sobre quem teria feito a abordagem inicial, respondeu que “parece que quem fez a abordagem dele foi uma dupla de policiais do serviço ordinário”.

No mesmo diapasão, o policial Eliel, em juízo, relatou que não participou da abordagem inicial, apenas do ingresso na residência do réu, aduzindo que “quem fez a abordagem foi uma viatura da Segunda Cia Imperial”.

No inquérito Policial, o Boletim de Ocorrência n. 2020.100598 apresenta seu campo referente ao “comunicante” em branco (id. 199697519 - Pág. 4), constando o uso de algemas “por receio de fuga; resistência à prisão; perigo à integridade física própria ou alheia”.

Nesse contexto, causa estranheza que os policiais ouvidos no inquérito tenham afirmado que efetuaram a abordagem e a busca veicular, mas, em juízo, disseram que atuaram apenas no segundo momento, da busca domiciliar, para dar apoio solicitado pelos policiais que efetuaram tal abordagem.

É sintomático, ademais, que estes policiais, que teriam efetuado a busca veicular, não tenham sido ouvidos em sede inquisitiva, oportunidade em que outros agentes teriam assumido (falsamente?) essa parte da abordagem.

Portanto, sem a declinação dos motivos que legitimaram a fundada suspeita, ou ao menos sem que estes possam ser aferidos, porque não se tem notícia, nem mesmo, de quem teriam sido estes policiais, tem-se que a abordagem, bem como a revista pessoal e veicular não ostentam a fundada suspeita mencionada pelas testemunhas policiais, na fase inquisitiva, aliás, assertiva falsa, porque desmentida pelas próprias testemunhas, quando ouvidas em juízo.

Ao que consta dos autos, em um primeiro momento, durante busca veicular e pessoal, teria sido encontrado o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) no bolso do apelado João Vitor e, em seu veículo, 10 (dez) porções de maconha e um cano de PVC, contendo a mesma substância.

Em continuidade, os policiais militares, com o auxílio de outras guarnições, ao invés de lavrarem o auto de prisão em flagrante, dirigiram-se à residência do réu, local onde adentraram e realizaram buscas, encontrando, neste momento, 32 (trinta e duas) porções de maconha, e duas porções maiores dessa mesma droga, além de balança digital, máquina de cartão, um rolo de papel filme e medicamentos anabolizantes.

Interessante anotar que, a despeito da alegação de que a identificação da residência do réu e a autorização para o ingresso teriam ocorrido de bom grado, consta do feito auto de resistência, bem como, laudo pericial atestando que o recorrido realmente estava lesionado quando de sua apresentação.

Surgem, assim, inúmeras dúvidas acerca da higidez da ação policial, como um todo, não somente na abordagem inicial.

Realmente, permanece a suspeita de que a abordagem em via pública tenha sido direcionada, sobretudo, porque os policiais que teriam atuado nesse momento da abordagem, acompanhando e abordando o recorrente, simplesmente não foram mencionados nos autos, desapareceram. Não foram mencionadas no B.O., não foram ouvidas no APF e, tampouco, em juízo, gerando dúvidas invencíveis sobre a higidez e legalidade da ação policial.

Acresça-se que, ainda persistem dúvidas em relação à suposta resistência, apontada pelos policiais, em franca contradição com a suposta agressão, narrada pelo réu.

Em todo caso, o réu foi agredido no interior de sua casa, lugar para onde foi levado por policiais não identificados, sem que houvesse qualquer indício de que ali estivesse ocorrendo qualquer delito em estado de flagrância.

Ora, nossa Constituição Federal, ao elencar os direitos fundamentais da pessoa, estabeleceu, por um bom motivo, que “o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial” (art. 5º, LXIV, CF).

Conclusivamente, das inúmeras dúvidas ressai apenas uma certeza: a da manifesta nulidade da ação policial, completamente divorciada das diretivas legais e constitucionais acerca da matéria, estabelecidas em favor da proteção da pessoa contra arbítrios estatais.

Ao fim, como bem anotou o magistrado, não se chega a uma conclusão exata acerca do motivo determinante para a realização da abordagem e, principalmente, da busca pessoal e veicular, de modo que não se constata se a medida executada pela polícia foi precedida de fundada suspeita que a legitimaria, ou se estamos diante de uma ação direcionada.

Não bastasse, restam sérias dúvidas acerca da licitude da posterior execução da busca domiciliar, não sendo possível concluir, para além de dúvida razoável, se realmente houve autorização para o ingresso em domicílio, sendo importante anotar que é manifesta a ausência de liame entre o momento da abordagem – em via pública – e a busca, realizada na casa do réu.

Tais dúvidas são potencializadas pela alegação do réu de que teria sido agredido para produzir prova contra si mesmo, alegação que, no mínimo, encontra respaldo na prova técnica indicativa da existência de lesões corporais.

Não se pode, portanto, aprovar tais condutas, fechando-se os olhos a tamanha incongruência.

A anulação da ação policial, em sua inteireza, e a consequente absolvição são, portanto, medidas cogentes.

Anoto, em adendo, o ensinamento do douto Professor Renato Brasileiro de Lima, para quem:

“(...) busca pessoal de natureza processual penal: à luz do art. 240, § 2°, do CPP, a busca pessoal, a qual é equiparada à busca veicular, deve ser determinada quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos, armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crimes o destinados a fim delituoso (...).

(...) é imprescindível a presença de fundada suspeita, conceito sobre o qual há enorme controvérsia. Na dicção da 2ª Turma do STF, “fugir ao avistar a viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública”. Todavia, não satisfazem a exigência legal (“fundada suspeita”), por si sós, meras informações de fonte não identificada (...) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de “fundada suspeita” exigido pelo artigo 244 do CPP. Logo, a percepção de nervosismo por parte do agente policial, ainda que posteriormente confirmada pela apreensão de objetos ilícitos, é dotada de excesso de subjetivismo e, por isso, não se revela suficiente para caracterizar a fundada suspeita a que se refere o art. 244 do CPP, que exige mais do que uma mera desconfiança por parte dos agentes públicos.” (Em: Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/ Renato Brasileiro de Lima – 13. Ed. Ver. Atual. E ampl. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, página 784).

No mesmo sentido, cito a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a temática:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL E BUSCA VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES NÃO DEMONSTRADAS. AFRONTA AOS ARTS. 240 E 244, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. VIOLAÇÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244, ambos do CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

2. In casu, não foi concretamente demonstrada a existência de fundada razão apta a autorizar a busca pessoal e veicular, tendo em vista que, conforme consignado, a abordagem decorreu apenas de denúncia anônima e pelo simples fato de o recorrente estar parado dentro do carro em local ermo às 22h20min.

3. Verificada a existência de nulidade na abordagem e busca pessoal, é imperioso o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas por meio da vistoria pessoal e veicular, com a consequente absolvição do recorrente.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.374.326/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

Nesse contexto fático, e sopesadas as provas colhidas em juízo, com os elementos informativos oriundos da fase administrativa, mostra-se impositiva a manutenção da sentença combatida.

Com tais fundamentos, em consonância com o parecer, nego provimento ao recurso de apelação criminal aforado pelo Ministério Público, mantendo integralmente a sentença absolutória.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Vistos,

Após a análise acurada dos autos, acompanho a divergência, para em consonância com o parecer ministerial,
negar provimento
ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, mantendo integralmente a sentença absolutória.

É como voto

Recurso de apelação criminal n. 0006495-76.2020.8.11.0002

Recorrente: Ministério Público

Recorrido: João Vitor Ferreira Fernandes da Silva

Egrégia Câmara.

Peço vênia ao eminente Relator para, respeitosamente, encaminhar minha divergência.

Adoto o relatório, para evitar tautologia.

Fez-se na denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...) 1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 6495- 76.2020.811.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 22 de abril de 2020, por volta das 19h50, policiais militares que estavam em rondas pela Avenida Mário Andreazza, residencial Júlio Domingos de Campos, quadra 21, em Várzea Grande/MT, procederam a abordagem do condutor do veículo Fiat Bravo, cor azul, placas NTX 2753, ora o denunciado JOÃO VITOR FERREIRA FERNANDES DA SILVA.

2) Infere-se que, em revista no interior do veículo foram localizadas 10(dez) porções de substância análoga a maconha, 01 (um) cano de PVC com a mesma substância em seu interior e a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), no bolso do denunciado.

3) Em continuidade às diligências, com o apoio de outras guarnições, foi realizada busca na residência de João Vitor, onde foram localizados mais substâncias entorpecentes, totalizando, 32 (trinta e duas) porções de maconha, 02 (dois) pedaços grandes da mesma substância, 01 (uma) balança de precisão digital, 02 (dois) frascos de Boldenol 200 mg- Advanced, 01 (um) frasco de Trembolona Enantato 200 mg- Landerlan Gold, 01 (uma) máquina de cartão e 01 (um) rolo de papel filme.

4) Os agentes policiais localizaram, ainda, uma mala grande com fundo falso, contendo sacos brancos com vestígios de entorpecente e pó de café, usado para conter o odor da maconha.

Em entrevista informal, João Vitor teria dito que transportou 20 (vinte) peças de maconha no interior da bolsa e há cerca de 02 meses comercializa droga para a classe média em Cuiabá.

(...)

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fl. 04/07-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 16- IP, pelo Laudo Pericial Preliminar de nº 3.14.2019.65302-01, fls. 20/25-IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para presença de “MACONHA” pesando, 759,79g (setecentos e cinquenta e nove gramas e setenta e nove centigramas.”

Ao fim da instrução, o douto julgador singular houve por bem reconhecer a nulidade da busca veicular e da busca pessoal realizadas em desfavor do recorrido, por não constatar, a partir das provas colhidas, qual teria sido a fundada suspeita hábil à legitimação da medida, nos moldes do artigo 244 do Código de Processo Penal.

Por isso, reconhecendo a nulidade por derivação das demais provas, absolveu o recorrido, decisão contra a qual se insurge o douto Promotor de Justiça, pugnando pelo reconhecimento da licitude das provas, bem como pela condenação do recorrido, nos moldes da exordial.

Na sentença combatida, o douto julgador registrou o seguinte:

“(...) Bom, talvez não haja sequer a necessidade de análise das nulidades apontadas pelo advogado em questão, pela defesa.

O advogado narra que houve problemas ou nulidade no ingresso domiciliar. Entretanto, a denúncia narra que antes do ingresso domiciliar, teria sido apreendida droga no interior do carro. Então, em tese, estaria formada uma situação de flagrância delitiva que justificaria o ingresso domiciliar posterior.

Entretanto, é justamente nesse ponto que está o problema. A nulidade está em momento anterior àquele alegado pela defesa. O Ministério Público ofereceu essa denúncia, claro, ainda nos idos do ano de 2020, em que não estava consolidado o entendimento do STJ, nos termos do artigo 240 e 244 do Código de Processo Penal, que exige ali uma fundada suspeita para abordagem.

O ministério Público ofertou essa denúncia sem narrar justa causa, e é justificável. Porque, na época, isso não estava em voga, esse questionamento.

Mas, enfim, o Ministério Público ofertou essa denúncia simplesmente narrando uma abordagem sem justa causa. Mas o Ministério Público poderia, na data de hoje, ter esclarecido se houve, ou não, justa causa para aquela abordagem.

Entretanto, infelizmente, os dois policiais que foram arrolados pelo Ministério Público não estavam presentes nesse momento inicial. O Ministério Público arrolou, para serem suas testemunhas, dois policiais que ofertaram, segundo eles mesmos afirmaram nessa data, prestarem somente apoio à equipe principal.

E sendo que a equipe principal é que teria feito essa abordagem inicial e poderia ter trazido a este juízo subsídio com relação aos motivos ou à presença de fundada suspeita que justificaria a abordagem.

O Ministério Público, assim, não fez. Não pugnou pela substituição dessas testemunhas. A defesa até iria trazer outros policiais que poderiam trazer tal esclarecimento, mas inteligentemente deles desistiu.

Este juízo, ao questionar o acusado com relação aos motivos de sua abordagem, este também não soube explicar, afirmando que não entendeu os motivos da abordagem.

Então para este juízo, a abordagem inicial, a abordagem em si, não está devidamente justificada. Então haveria aí ou há aí nulidade nessa abordagem.

E somente para fins de ficar consignado, este juízo observa que tanto o acusado João Vitor quanto a testemunha José Arthur, em seus dizeres, acabaram por narrar fatos que sim caracterizariam aí confissão por parte de ambos da prática do crime de tráfico de drogas, independente de balança, independente de qualquer coisa.

A mera postura de intermediar uma compra de droga de uma pessoa para outra caracteriza sim tráfico de drogas. Não adianta dizer que desconhece a lei. A lei é conhecida. A lei presume-se que todos devam conhecê-la, ainda que não conheçam os termos exatos ali escritos. A pessoa tem sim condição de saber o que é certo e o que é errado.

Entretanto, mais uma vez, fica prejudicada essa persecução criminal em função dessa nulidade inicial que não foi sanada. E exatamente por este motivo, por vislumbrar no curso da instrução que a justa causa não estava presente, que este juízo entendeu que a perícia no celular, que é uma diligência posterior subsidiária e derivada daquela, que também seria objeto de anulação.

Por ser justamente em função dessa derivação, desse nexo de causalidade que existe entre aquela conduta inicial, em função da teoria dos frutos da árvore venenosa, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal.

Assim, por entender nula a prova obtida, não pelos fundamentos indicados pelas partes, mas por outro fundamento, que aqui já foi consignado, este juízo entende que não é possível, nos termos justamente deste artigo já mencionado, 157 do Código de Processo Penal, entender qualquer presença de prova que justificaria a imposição de uma condenação.

Assim, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, o caso é de absolvição e assim que vai constar da ata da audiência, com os encaminhamentos de praxe com relação aos objetos apreendidos. (...).” (sentença oral, conforme transcrição da PGJ)

Transcrevo, por ser relevante, o depoimento prestado pelo policial militar Danilo Gomes de Moraes, durante o inquérito policial:

“(...) NESTA OCASIÃO FOI O CONDUTOR DA GU PM DA VTR-4559, 2°CIA IMPERIAL, E RELATA QUE ESTAVAM EM PATRULHAMENTO PELA AVENIDA MARIO ANDREAZZA, QUANDO AVISTOU UM VEÍCULO FIAT BRAVA DE COR AZUL ESCURA E PLACA NTX- 2753 EM FUNDADA SUSPEITA, O QUAL ENTROU NO BAIRRO JULIO DOMINGOS DE CAMPOS, E FOI ACOMPANHAMENTO PELA GU PM, QUE DEU ORDEM DE PARADA ATRAVÉS DE SINAIS LUMINOSOS E SIRENE, SENDO FEITO A ABORDAGEM E CONSTATADO QUE O VEÍCULO SE ENCONTRAVA COM O LICENCIAMENTO ATRASADO E O CONDUTOR COM A CNH VENCIDA. FOI FEITO BUSCA PESSOAL NO SUSPEITO JOÃO VITOR E NO INTERIOR DO VEÍCULO DELE, ONDE FOI LOCALIZADO 10 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGA A MACONHA, UM CANO PVC COM A MESMA SUBSTANCIA NO SEU INTERIOR E A QUANTIA DE R$250,00 EM DINHEIRO NO BOLSO DO JOÃO VITOR. DIANTE DO FLAGRANTE DELITO A GU PM SOLICITOU APOIO DAS EQUIPES DE APOIO (GAP 01 E GAP 03). QUE FEZ DILIGENCIAS ATÉ A CASA DO SUSPEITO JOÃO VITOR, ONDE FOI FRANQUEADO A ENTRADA E ENCONTRADO EMBAIXO DO COLHÃO, GAVETA DO GUARDA ROUPA E HACK TODOS OS DEMAIS MATERIAIS JÁ RELACIONADOS, ALÉM 03 FRASCOS DE REMÉDIOS BOLDENOL (USADO COMO ANABOLIZANDO), IMPORTADO DO PARAGUAI, E UMA MALA GRANDE DE COR MARROM, A QUAL FOI USADO NO TRANSPORTE DE DROGAS DE OUTRO ESTADO, E QUE HAVIA NO INTERIOR DELA UM FUNDO FALSO COM SACOS BRANCOS COM VESTIGIOS DE MACONHA E PÓ DE CAFÉ PARA CONTER O ODOR DO ENTORPECENTES; E QUE O SUSPEITO JOÃO VITOR CONFESSOU QUE TERIA TRANSPORTADO 20 PEÇAS DE MACONHA NO INTERIOR DA BOLSA. O SUSPEITO (...)”

Ainda em sede inquisitiva, o policial militar Eliel da Silva Cardoso, roborando o depoimento anterior, relatou que “o depoente também é policia militar, e nesta ocasião integrava a GU PM da VTR-4559, 2ª CIA Imperial, e relata que estava em patrulhamento pela avenida Mário Andrezazza, quando avistou um veículo Fiat Brava (...)” (id. Num. 199697519 - Pág. 13)

Não obstante, em juízo, os policiais militares Danilo Gomes de Moraes e Elidiel da Silva Cardoso, embora tivessem narrado na Delegacia que “estavam em patrulhamento”, negaram participação na abordagem inicial, relatando que atuaram apenas como apoio, na posterior busca domiciliar, confira-se:

“PM Danilo Gomes “(...) MP: O senhor recorda desse fato?

TESTEMUNHA: Em partes. Do momento que a gente deu apoio, que eu também ciente da ocorrência.

MP: Pode ir contando então, o que o senhor recorda, qualquer coisa a gente vai complementando com perguntas.

TESTEMUNHA: É que o nosso, nós fomos em apoio, né, que já tinha uma viatura que abordou um veículo e achou entorpecente, e nós entramos no apoio, na diligência, na residência do mesmo.

MP: Entendi, o senhor fez a busca na residência então.

TESTEMUNHA: Isso, eu fui fazer a busca e localizou mais os materiais lá, fazia parte do entorpecente, o que eu recordo mais é uma mala também que... estava com o odor de entorpecente, tinha um fundo falso nela, e... certo, aí foi feita toda a diligência, aí também que eu recordo que nós demos apoio para deslocar com o veículo.

(...)

DEFESA: Danilo, eu sou advogado de defesa do João... e eu vou lhe fazer algumas perguntas também para a gente entender a dinâmica do que ocorreu. O senhor disse que estava na viatura que deu o apoio, né?

TESTEMUNHA: Isso.

DEFESA: O senhor chegou de adentrar a residência?

TESTEMUNHA: Sim.

DEFESA: Sim?

TESTEMUNHA: Sim.

DEFESA: Mas lá na abordagem, antes de adentrar a residência, o senhor não participou?

TESTEMUNHA: Não.

DEFESA: Não, né?

TESTEMUNHA: Não.

DEFESA: Mas quando o senhor chegou lá pra dar apoio, já havia sido dada a voz de prisão ao João Vitor... já estava preso?

TESTEMUNHA: Já estava detido, que foi localizado entorpecente no veículo... com ele.

DEFESA: Já estava detido, já?

TESTEMUNHA: Já.

DEFESA: Perfeito, perfeito.

(...)

TESTEMUNHA: É... nós somos um grupo de apoio, né... parece que quem fez a abordagem dele foi uma dupla de policiais do serviço ordinário. Aí normalmente pede apoio, né... para fazer a diligência... pode ser que tenha mais pessoas... aí para fazer o cerco... e aí nós já damos apoio também para fazer a varredura, as buscas... em toda a residência... nesse sentido.

(...)

DEFESA: Entendi. Com relação aí ao consentimento dele em estar adentrando a essa... a residência dele fazendo ali a busca domiciliar... foi registrado algum termo... algum consentimento dele... ou algum vizinho de testemunha... alguma coisa nesse sentido?

TESTEMUNHA: Eu não me recordo... mas... como nós já fomos direto para lá... parece que foi consentimento dele.”

PM Eliel da Silva Cardoso:

“(...) MP: O senhor recorda desse fato?

TESTEMUNHA: Eu dei uma lida no boletim de ocorrência aqui, veio sobre algumas lembranças. Eu lembro que a guarnição da Segunda CIA fez um pedido de apoio, estava em acompanhamento. Quando estava nesse acompanhamento, a gente deslocou até o local, e onde eles fizeram essa abordagem, quando nós chegamos, já tinha sido feita essa abordagem. E na busca veicular foi encontrado esse... um cano PVC, mais algumas porções em maconha.

MP: O cano PVC tinha entorpecente dentro, então?

TESTEMUNHA: Sim, senhor.

MP: Pode prosseguir.

TESTEMUNHA: Posteriormente, deslocou até a casa dessa pessoa, onde foi encontrado mais uma quantidade de droga embaixo do colchão dele. Ele também nos informou que era caminhoneiro, que estaria há algum tempo já fazendo essa forma de venda de entorpecente para as pessoas de classe alta.

(...)

MP: O senhor recorda que foi detido um usuário também? TESTEMUNHA: Sim, quando foi levar esse veículo dele até a Central de Flagrantes, indo para a delegacia, um veículo se aproximou e começou a dar sinal de luz, no sentido de fazer com que o veículo parasse. Sendo que nesse momento os outros policiais fez a abordagem também nesse veículo, ele nos informou que era usuário de droga e que fazia e comprava com esse rapaz.

MP: Então a pessoa costumava comprar com o denunciado, que acostumado a ver ele com esse veículo, achou que ele estava ali sozinho, sem os policiais, e então justamente esse pedido para comprar com ele, então?

(...)

DEFESA: Eliel, você participou da abordagem ao veículo antes da residência ou você também estava no grupo de apoio?

TESTEMUNHA: Eu sou do grupo de apoio. Grupo de apoio é o GAP. Quem fez a abordagem foi uma viatura da Segunda CIA Imperial.

DEFESA: Então o senhor não participou da abordagem inicial?

TESTEMUNHA: Não, senhor.

(...)

DEFESA: Eliel... e... lá na residência... o João... ele estava... ele já tinha liberado a casa dele para todo mundo entrar... ele estava cooperativo lá... para vocês terem acesso à residência... tudo?

TESTEMUNHA: Em que sentido o senhor está perguntando esse cooperativo?

DEFESA: Se ele colaborou com vocês lá na residência... enfim... "Vá olhar tal coisa"... enfim...

TESTEMUNHA: A colaboração dele foi nos informar que ele estava vendendo entorpecente há aproximadamente 06 (seis) meses.

DEFESA: Ah... então houve uma cooperação. E por qual motivo foi necessário dar voz de prisão a ele dentro da residência?

TESTEMUNHA: Por ele ter exaltado no momento em que foi falado que ele seria preso.

DEFESA: Mas ele já não havia sido detido?

TESTEMUNHA: Detido pelos policiais sem... ter dado a ele ainda uma voz de prisão. Até o momento os policiais só estavam conduzindo ele para dar continuidade à diligência. Pois não sabiam totalmente qual era a origem e até por se tratar de um serviço policial também que trabalha em um serviço de... inteligência para dar a chegada até o final das buscas.

DEFESA: Tá... então peraí... vamos lá... só para eu conseguir compreender... a polícia estava fazendo um trabalho investigativo... a polícia militar?

TESTEMUNHA: Não foi isso que eu falei, doutor.

DEFESA: É... é... por isso que eu estou perguntando para eu conseguir entender.

TESTEMUNHA: Já disse que não... não foi isso que eu disse.

DEFESA: Tá... então o senhor pode me explicar novamente que eu não compreendi.

TESTEMUNHA: Tá... vamos lá. A viatura da Segunda Cia fez a abordagem sobre esse veículo o que estava...

DEFESA: Certo.

TESTEMUNHA: Foi feito o acompanhamento... pedido o apoio dos policiais... chegamos no local... já tinham feito a abordagem dele... durante a busca veicular eles encontraram essa droga... após encontrar essa droga deslocaram até a casa dele... foi encontrado embaixo do seu colchão mais essa certa quantidade de droga... momento este que a polícia falou... deu a voz de prisão para ele... ele se exaltou... começou a gritar... dizendo que não seria preso.

Confira-se, ademais, o teor do interrogatório do réu em juízo, única oportunidade em que falou nos autos, por ter permanecido em silêncio no inquérito policial:

“JUIZ: O que o senhor quer falar? É verdade isso aqui? Não é? O que que aconteceu?

RÉU: Vou narrar a situação, se o senhor achar que deve me interromper ou fazer alguma pergunta, o senhor pode ficar à vontade.

JUIZ: Pode falar.

RÉU: Eu tava vindo da academia, não era esse horário, era bem antes, era umas 5 e meia, porque eu fiquei detido na minha casa umas 4 horas, até eles irem para o CISC. Eu tava vindo da academia, eu não tinha droga no meu carro, a única coisa que eu tinha no meu carro, realmente, era um cano PVC, mas não era com drogas dentro. É que o senhor não é usuário, o senhor não entende. Eu tinha usado esse cano para fumar, porque a gente fumando com balde de água, é um jeito que, como se fosse um “bong”, igual o filme americano, para a maconha ficar mais forte, para ver a fumaça vir com mais pressão. O senhor não vai entender porque o senhor não é usuário. Mas, realmente, tinha resquícios, não tinha maconha dentro do cano, tinha resquícios. E quando eu tava chegando na minha casa, tinha uma viatura esperando na porta do residencial. Quando eu passei... (...)

JUIZ: aí o senhor falou... e quando eu tava chegando na minha casa, aí cortou para mim...

RÉU: A viatura já estava me esperando... na entrada do residencial. Eu passei e eles vieram. Como eu não tinha nada e tinha ciência, que eu não tinha nada, eu parei tranquilamente. Eles fizeram a revista, até então tudo bem, não me algemaram, não questionaram nada.

JUIZ: Um minutinho, nesse ponto aí, eu preciso entender, por que que eles abordaram o senhor?

RÉU: Não sei por que me abordaram, tá? Eu não sei por que me abordaram, mas assim, como eu não... eu tava chegando na minha casa e como lhe disse, eu não tinha nada, parei o carro, eles revistaram, aí no porta-mala tinha esse cano, que eu tinha usado um tempo atrás pra fumar e tinha os resquícios. Aí a policial me deu a voz, falou... "Ó, tem droga no seu carro, eu vou precisar te conduzir..." Eu falei... "Não, tudo bem, eu sou usuário, vamos para a delegacia." Certo? Aí eles falaram assim... "Não, a gente não vai para a delegacia, não, a gente vai para a tua casa." Nisso eles já me algemaram, um policial foi no meu carro e eu fui no camburão. Aqui em casa é portão, eles pararam na frente da minha casa, pelo jeito já sabiam onde eu morava, não sei como, abriram o portão e entraram na revista. Não acharam nada debaixo do meu colchão, realmente eu tinha um pedaço de maconha de 200 gramas, que eu tinha para fumar, que era na época da pandemia, eu tinha pegado uma quantidade para mim ficar em casa para fumar, a balança não era balança de precisão, era uma balança de comida que eu faço academia, e os anabolizantes eram do meu consumo, então eu fazia dieta, tomava os anabolizantes, então eu tinha balança em casa, era do meu uso, aí chegaram dentro da minha casa, eu já estava algemado, aí começaram a revistar a minha casa toda, eu disse que eu não tinha nada, no momento que a única droga que eu tinha era aquela que estava ali, aquela que estava ali, só que aí eles me começaram a falar que eu era distribuidor de maconha, onde que estava a maconha, foi onde houve a tortura, eu tomei, colocaram um saco plástico na minha cara, me desmaiaram várias vezes, para que eu entregasse onde que estava o restante da droga, sendo que, qual restante? Porque eu não sabia que restante de droga que era.

JUIZ: Mas aqui fala que foi apreendido 759 (setecentos e cinquenta e nove) gramas, foi isso mesmo?

RÉU: Não, doutor, o meu era um pedaço de 200 gramas, é que eu não sei se o senhor tem acesso aí, mas, as fotos e tudo, o meu era só um pedaço de maconha, uma verdinha, a maconha era boa, que eu deu para fumar, o resto foi um mato, sei lá, de onde que eles arrumaram aquela maconha ruim lá, que aquilo lá ninguém nem fuma, não sei, uns farelos, uns pó.

(...) (relatório de mídias – ID: 199710360)

A partir da análise dessas provas, adicionou a douta Procuradora de Justiça ser “importante registrar, a respeito da notícia de agressão física sofrida pelo acusado, que o Laudo Pericial nº 1.1.02.2020.008478-01 (POLITEC/MT) (ID: 199697519 – pág. 52/57) constatou a presença de lesões contusas em JOÃO VITOR, por instrumento contundente, consistentes em: “(...) equimoses violáceas em região lateral orbitária direita, região espondiliana superior, região dorsal direita e espondiliana média inferior”. Ilustrando verossimilhança de parte do seu relato perante o juízo, e reforçando, a fragilidade da prova oral advinda dos Policiais Militares.

Por relevante, trago à colação outro trecho do lúcido parecer ofertado pela douta Procuradora, indicando, em consonância com o julgador primeiro, a “ausência de elementos de provas, em juízo, demonstrando que a ação policial inicial, isto é, na abordagem pessoal e veicular, foi lícita, sendo pertinente, então, a nulidade processual, com reflexo na conduta consecutiva, no âmbito da residência do acusado, tal como reconhecido na sentença judicial.”

Passo a tecer minhas próprias considerações acerca da ação policial.

Anoto, de início, que não desconheço o poder-dever imposto às valorosas forças policiais, para o zelo da ordem pública, buscando a manutenção da segurança, bem jurídico caríssimo à nossa sociedade, inclusive mediante a realização de abordagens, buscas pessoais, veiculares e outros meios assemelhados, como diversas vezes tivemos a oportunidade de reconhecer em nossos julgados.

No entanto, casos há, como este que temos em análise, onde é possível constatar indícios de abuso de tal poder-dever, sendo impositiva a firme atuação judicial, para coibir condutas desviantes nas corporações, bem como, para que tais decisões surtam efeitos pedagógicos, orientando e aperfeiçoando futuras ações.

Explico.

Verifico, tanto a partir dos depoimentos dos policiais militares ouvidos, bem como do réu, que a abordagem não se deu em contexto de blitz policial, ou em patrulhamento de rodovias, mas nas ruas de um bairro. Não se tratou, portanto, de um contexto de abordagem de diversas pessoas, indistintamente, mas de uma ação isolada, uma abordagem direcionada ao recorrido, ao que parece.

Extrai-se dos autos que a polícia teria seguido o recorrente desde uma avenida até uma rua do bairro – segundo a versão policial – ou teria esperado o réu nas proximidades de sua casa, segundo a versão do réu.

Convém anotar, nesse momento, que o policial militar Danilo, ouvido em sede inquisitiva, relatou que:

“(...)ESTAVAM EM PATRULHAMENTO PELA AVENIDA MARIO ANDREAZZA, QUANDO AVISTOU UM VEÍCULO FIAT BRAVA DE COR AZUL ESCURA E PLACA NTX- 2753 EM FUNDADA SUSPEITA, O QUAL ENTROU NO BAIRRO JULIO DOMINGOS DE CAMPOS, E FOI ACOMPANHAMENTO PELA GU PM, QUE DEU ORDEM DE PARADA ATRAVÉS DE SINAIS LUMINOSOS E SIRENE, SENDO FEITO A ABORDAGEM”

No entanto, ao ser chamado a relatar os fatos em juízo, apresentou versão distinta, como visto:

DEFESA: Mas lá na abordagem, antes de adentrar a residência, o senhor não participou?

TESTEMUNHA: Não.

Indagado sobre quem teria feito a abordagem inicial, respondeu que “parece que quem fez a abordagem dele foi uma dupla de policiais do serviço ordinário”.

No mesmo diapasão, o policial Eliel, em juízo, relatou que não participou da abordagem inicial, apenas do ingresso na residência do réu, aduzindo que “quem fez a abordagem foi uma viatura da Segunda Cia Imperial”.

No inquérito Policial, o Boletim de Ocorrência n. 2020.100598 apresenta seu campo referente ao “comunicante” em branco (id. 199697519 - Pág. 4), constando o uso de algemas “por receio de fuga; resistência à prisão; perigo à integridade física própria ou alheia”.

Nesse contexto, causa estranheza que os policiais ouvidos no inquérito tenham afirmado que efetuaram a abordagem e a busca veicular, mas, em juízo, disseram que atuaram apenas no segundo momento, da busca domiciliar, para dar apoio solicitado pelos policiais que efetuaram tal abordagem.

É sintomático, ademais, que estes policiais, que teriam efetuado a busca veicular, não tenham sido ouvidos em sede inquisitiva, oportunidade em que outros agentes teriam assumido (falsamente?) essa parte da abordagem.

Portanto, sem a declinação dos motivos que legitimaram a fundada suspeita, ou ao menos sem que estes possam ser aferidos, porque não se tem notícia, nem mesmo, de quem teriam sido estes policiais, tem-se que a abordagem, bem como a revista pessoal e veicular não ostentam a fundada suspeita mencionada pelas testemunhas policiais, na fase inquisitiva, aliás, assertiva falsa, porque desmentida pelas próprias testemunhas, quando ouvidas em juízo.

Ao que consta dos autos, em um primeiro momento, durante busca veicular e pessoal, teria sido encontrado o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) no bolso do apelado João Vitor e, em seu veículo, 10 (dez) porções de maconha e um cano de PVC, contendo a mesma substância.

Em continuidade, os policiais militares, com o auxílio de outras guarnições, ao invés de lavrarem o auto de prisão em flagrante, dirigiram-se à residência do réu, local onde adentraram e realizaram buscas, encontrando, neste momento, 32 (trinta e duas) porções de maconha, e duas porções maiores dessa mesma droga, além de balança digital, máquina de cartão, um rolo de papel filme e medicamentos anabolizantes.

Interessante anotar que, a despeito da alegação de que a identificação da residência do réu e a autorização para o ingresso teriam ocorrido de bom grado, consta do feito auto de resistência, bem como, laudo pericial atestando que o recorrido realmente estava lesionado quando de sua apresentação.

Surgem, assim, inúmeras dúvidas acerca da higidez da ação policial, como um todo, não somente na abordagem inicial.

Realmente, permanece a suspeita de que a abordagem em via pública tenha sido direcionada, sobretudo, porque os policiais que teriam atuado nesse momento da abordagem, acompanhando e abordando o recorrente, simplesmente não foram mencionados nos autos, desapareceram. Não foram mencionadas no B.O., não foram ouvidas no APF e, tampouco, em juízo, gerando dúvidas invencíveis sobre a higidez e legalidade da ação policial.

Acresça-se que, ainda persistem dúvidas em relação à suposta resistência, apontada pelos policiais, em franca contradição com a suposta agressão, narrada pelo réu.

Em todo caso, o réu foi agredido no interior de sua casa, lugar para onde foi levado por policiais não identificados, sem que houvesse qualquer indício de que ali estivesse ocorrendo qualquer delito em estado de flagrância.

Ora, nossa Constituição Federal, ao elencar os direitos fundamentais da pessoa, estabeleceu, por um bom motivo, que “o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial” (art. 5º, LXIV, CF).

Conclusivamente, das inúmeras dúvidas ressai apenas uma certeza: a da manifesta nulidade da ação policial, completamente divorciada das diretivas legais e constitucionais acerca da matéria, estabelecidas em favor da proteção da pessoa contra arbítrios estatais.

Ao fim, como bem anotou o magistrado, não se chega a uma conclusão exata acerca do motivo determinante para a realização da abordagem e, principalmente, da busca pessoal e veicular, de modo que não se constata se a medida executada pela polícia foi precedida de fundada suspeita que a legitimaria, ou se estamos diante de uma ação direcionada.

Não bastasse, restam sérias dúvidas acerca da licitude da posterior execução da busca domiciliar, não sendo possível concluir, para além de dúvida razoável, se realmente houve autorização para o ingresso em domicílio, sendo importante anotar que é manifesta a ausência de liame entre o momento da abordagem – em via pública – e a busca, realizada na casa do réu.

Tais dúvidas são potencializadas pela alegação do réu de que teria sido agredido para produzir prova contra si mesmo, alegação que, no mínimo, encontra respaldo na prova técnica indicativa da existência de lesões corporais.

Não se pode, portanto, aprovar tais condutas, fechando-se os olhos a tamanha incongruência.

A anulação da ação policial, em sua inteireza, e a consequente absolvição são, portanto, medidas cogentes.

Anoto, em adendo, o ensinamento do douto Professor Renato Brasileiro de Lima, para quem:

“(...) busca pessoal de natureza processual penal: à luz do art. 240, § 2°, do CPP, a busca pessoal, a qual é equiparada à busca veicular, deve ser determinada quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos, armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crimes o destinados a fim delituoso (...).

(...) é imprescindível a presença de fundada suspeita, conceito sobre o qual há enorme controvérsia. Na dicção da 2ª Turma do STF, “fugir ao avistar a viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública”. Todavia, não satisfazem a exigência legal (“fundada suspeita”), por si sós, meras informações de fonte não identificada (...) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de “fundada suspeita” exigido pelo artigo 244 do CPP. Logo, a percepção de nervosismo por parte do agente policial, ainda que posteriormente confirmada pela apreensão de objetos ilícitos, é dotada de excesso de subjetivismo e, por isso, não se revela suficiente para caracterizar a fundada suspeita a que se refere o art. 244 do CPP, que exige mais do que uma mera desconfiança por parte dos agentes públicos.” (Em: Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/ Renato Brasileiro de Lima – 13. Ed. Ver. Atual. E ampl. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, página 784).

No mesmo sentido, cito a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a temática:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL E BUSCA VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES NÃO DEMONSTRADAS. AFRONTA AOS ARTS. 240 E 244, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. VIOLAÇÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244, ambos do CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

2. In casu, não foi concretamente demonstrada a existência de fundada razão apta a autorizar a busca pessoal e veicular, tendo em vista que, conforme consignado, a abordagem decorreu apenas de denúncia anônima e pelo simples fato de o recorrente estar parado dentro do carro em local ermo às 22h20min.

3. Verificada a existência de nulidade na abordagem e busca pessoal, é imperioso o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas por meio da vistoria pessoal e veicular, com a consequente absolvição do recorrente.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.374.326/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

Nesse contexto fático, e sopesadas as provas colhidas em juízo, com os elementos informativos oriundos da fase administrativa, mostra-se impositiva a manutenção da sentença combatida.

Com tais fundamentos, em consonância com o parecer, nego provimento ao recurso de apelação criminal aforado pelo Ministério Público, mantendo integralmente a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024